Tribunal: TJBA
Processo: 8020293-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020293-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBIA CASSIA FAE

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: LAILDE RODRIGUES DIAS MORAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS COSTA, MATEUS RODRIGUES MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PLEITO DE BLOQUEIO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alegação de desvio patrimonial mediante constituição de novo CNPJ e transferência das receitas operacionais da empresa para contas estranhas à sociedade originária.

2.

Pedido de bloqueio de contas bancárias e exibição de extratos que exige análise aprofundada dos documentos e dos atos de administração praticados pelos sócios, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

3.

Necessidade de instrução probatória para apuração dos indícios de má-fé na condução societária e para verificação de eventual risco à continuidade das atividades empresariais.

4.

Aplicação da teoria da preservação da empresa. Função social da pessoa jurídica. Distinção entre a personalidade da sociedade e de seus sócios.

5.

Medidas constritivas que devem observar o contraditório pleno e o devido processo legal, evitando prejuízos irreparáveis à empresa em funcionamento
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

8020293-34.2023.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII